Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722197-09.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME DESPACHO A recorrente DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Em seguida, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação quanto ao recurso constitucional. Após, retornem conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007